Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709685-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRYAM NARA ROCHA REIS DESPACHO Conforme se colhe da petição inicial, insurge-se a agravante contra penhora de bem imóvel, no qual, supostamente, funcionaria o seu escritório profissional e, nesse sentido, aponta a recorrente como sendo a decisão atacada a de id. 84516699 dos autos principais do cumprimento de sentença. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. No entanto, ao menos em uma análise inicial, da leitura que se faz da decisão indicada pela agravante, não se extrai qualquer menção à penhora de bem imóvel, tendo se limitado o d. Juiz de primeiro grau a indeferir a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, no que tange à suspensão da demanda, à nulidade de citação e ao pleito de concessão de gratuidade de justiça. Sendo assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, faculto à recorrente que esclareça qual é, de fato, a decisão objeto do presente agravo de instrumento e, se o caso, comprovar a tempestividade recursal. Na mesma oportunidade, deverá a recorrente demonstrar, documentalmente, alteração em sua situação financeira que justifique a concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que, ao que parece, não se valeu desse beneplácito durante a fase de conhecimento, tanto que o presente cumprimento de sentença tem por objeto justamente a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora